Tribunal: TJSP
Processo: 1003518-35.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques – Reconhecimento de exigibilidade dos títulos – Pleito de reforma – Impossibilidade – Emissão dos títulos e assinaturas não impugnadas – Alegação de descumprimento de obrigação sem qualquer especificação ou prova – Eventual título "em branco" – Credor de boa-fé a quem é conferida a possibilidade de preencher o título posteriormente – Súmula no 387, do E.

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques – Reconhecimento de exigibilidade dos títulos – Pleito de reforma – Impossibilidade – Emissão dos títulos e assinaturas não impugnadas – Alegação de descumprimento de obrigação sem qualquer especificação ou prova – Eventual título "em branco" – Credor de boa-fé a quem é conferida a possibilidade de preencher o título posteriormente – Súmula no 387, do E. STF – Títulos exigíveis - Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, opôs resistência injustificada – Conduta que demanda reprimenda – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003518-35.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante NILTON SIMPLÍCIO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DB COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 2/9
Voto no 22618
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Nilton Simplício
Apelado: DB Comércio de Cimentos Ltda Epp
Juiz de Direito: Dr(a). Karla Peregrino Sotilo
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cheques –
Reconhecimento de exigibilidade dos títulos – Pleito de
reforma – Impossibilidade – Emissão dos títulos e
assinaturas
não
impugnadas
–
Alegação
de
descumprimento
de
obrigação
sem
qualquer
especificação ou prova – Eventual título “em branco” –
Credor de boa-fé a quem é conferida a possibilidade de
preencher o título posteriormente – Súmula no 387, do
E. STF – Títulos exigíveis - Multa pela prática de
litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente,
opôs resistência injustificada – Conduta que demanda
reprimenda
–
Sentença
mantida
–
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilton
Simplício, em face da r. sentença de fls. 50/53, proferida pelo MM. Juiz da 2a
Vara Cível da Comarca de Itu, nos autos dos embargos à execução opostos
contra DB Comércio de Cimentos Ltda EPP, que rejeitou o pedido inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 3/9
condenou o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
além da multa no mesmo valor a ser revertida em favor da embargada.
Inconformado, apela o embargante, pleiteando a reforma
parcial do decidido. Sustenta, em síntese, inúmeras incongruências no
preenchimento do título. Por fim, afirma que apenas atuou no exercício
regular de direito e que não praticou ato ilícito capaz de ensejar o dever de
indenizar (fls.57/59).
A embargada ofereceu contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.63/66).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo e
regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos em relação à
cobrança de quatro cheques, cujos valores somados totalizam R$9.391,00.
Afirmou o embargante que a embargada não demonstrara o cumprimento da
obrigação que ensejou o crédito. Aduziu imprecisão quanto ao preenchimento
dos títulos que ostentam letras distintas.
De seu turno, a exequente, ora embargada, afirmara que
os embargos são protelatórios e que o embargante sequer impugnou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 4/9
emissão dos títulos.
Sobreveio a r. sentença por meio da qual o d. Juiz rejeitou
os embargos à execução e confirmou a higidez e exequibilidade do título.
Preliminarmente, insta destacar que o apelante não
impugnou a emissão dos títulos e as respectivas assinaturas, limitando-se a
afirmar que a apelada não cumpriu a obrigação assumida e que os títulos
foram preenchidos posteriormente.
Incumbia ao apelante dispor de forma especificada acerca
da suposta obrigação à medida que, tacitamente, admitiu a emissão dos
títulos, imputando à apelada o descumprimento contratual, todavia, não
apresentou prova nesse sentido.
Por outro lado, o simples preenchimento do cheque pelo
credor, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação.
Ademais, cediço que, em regra, a entrega de título não
preenchido ao credor não o torna inválido, desde que posteriormente
completado pelo credor de boa-fé, nos moldes e em consonância com a
obrigação que o originou.
Sobre o tema, dispõe o Desembargador Ricardo Negrão:
“A lei brasileira (LS) permite que o preenchimento dos dois últimos
requisitos possa ser feito pelo portador do título (art. 54, § 1o), solução que a
jurisprudência adotou, com a observação de que a complementação de
qualquer requisito se faça por credor de boa-fé antes da cobrança ou do
protesto do título (Súmula 387 do STF)” (NEGRÃO, Ricardo. Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 5/9
Direito Comercial e de Empresa, São Paulo: Saraiva, pg. 109).
Igualmente extrai-se da Súmula 387 do STF: “A cambial
emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo
credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.
No mesmo diapasão, há precedentes deste C. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA. Nota promissória que pode ser
emitida em branco ou incompleta e posteriormente
preenchida por terceiro de boa-fé. Alegação de
abusividade no preenchimento ulterior do título de
crédito. Caracterização de cerceamento de defesa.
Embargante que, apesar de ter requerido provas, teve
tolhido seu direito pelo julgamento da lide. Recurso
provido.
(Apelação
no
1005093-92.2014.8.26.0047
Relator(a):
Roberto
Mac
Cracken; Comarca:
Assis; Órgão julgador: 21a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Data do julgamento: 01/12/2016; Data
de registro: 09/12/2016)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EMBARGOS DO DEVEDOR - Nota promissória
Admissível a assinatura em título de crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 6/9
branco - Preenchimento abusivo da data de
vencimento Incidência da regra do art. 76, da Lei
Uniforme
de
Genebra

Nota
promissória
considerada pagável à vista - Manejo da ação após
três anos do decurso do prazo de um ano da
apresentação Prescrição ocorrida Inteligência dos
arts. 34, 70 e 77 da mesma Lei - Pretensão de redução
da verba honorária Descabimento - Honorários
advocatícios fixados consoante o disposto no § 3o, do
artigo 20, do Código de Processo Civil anterior

Manutenção
Sentença mantida
Recurso
improvido. (Apelação no 0001419-76.2015.8.26.0601
Relator(a): Mario de Oliveira; Comarca: Socorro; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 12/09/2016; Data de registro: 19/09/2016)
Portanto, demonstrada a origem lícita dos títulos, à
míngua de elementos hábeis a comprovar eventual irregularidade ou mácula,
irretorquível a r. sentença ao reconhecer a exigibilidade dos cheques.
Com efeito, a insurgência da autora em relação ao
interesse de agir é dissociada, porquanto houve análise do mérito e os pedidos
iniciais julgados improcedentes.
Quanto à litigância de má-fé, não se olvida que a
Constituição Federal garantiu, nos termos do disposto no artigo 5o, XXXV, o
acesso à justiça por meio do direito de ação, o que não implica ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 7/9
limitação ao seu exercício.
O legislador infraconstitucional elencou deveres a serem
observados pelas partes no exercício do direito de ação, tais como, a
exposição dos fatos em juízo conforme a verdade e a atuação em
conformidade com os princípios da boa-fé e da lealdade.
Destarte, nota-se que o apelante descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos,
que ele opôs resistência injustificada à pretensão da apelada com a finalidade
de protelar a satisfação do crédito.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de pretensão,
e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação extensiva),
assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como é admitida
em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os fatos e,
conse--quentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na pretensão
oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem assim, para o
interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu direito, muito
embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma o venha a
entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 8/9
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio.
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 197) ”
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código de Processo
Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos litigantes um
comportamento regido pela lealdade e pela boa-fé, o
que se traduz na obediência a um padrão de conduta
que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em
uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e
contrária à equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003518-35.2019.8.26.0286 Itu Voto no 22618
Fls. 9/9
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo a autora extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da legitimidade
do débito, opôs resistência injustificada e protelatória, deve ser mantido o
decreto de condenação à pena prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do
Código de Processo Civil.
Por derradeiro, majoro os honorários do patrono da
apelada para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora